Tribunal: TJMT
Processo: 1024123-96.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024123-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Seguro, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), MARIA ANGELITA DE COSTA - CPF: 415.942.231-49 (AGRAVANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVADO), AUTO TRUCK VEICULOS EIRELI - CNPJ: 03.059.147/0001-45 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR O CONSERTO DO VEÍCULO OU SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE OU INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE
-
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A autora/recorrente não trouxe aos autos documentação capaz de evidenciar, ainda que numa análise preliminar, suas alegações no que concerne aos defeitos apresentados em seu automóvel no convencimento acerca da probabilidade do direito autoral. É dizer, não há prova de que o problema relatado é ou não defeito na prestação do serviço ou decorrente do uso.

Os documentos juntados pela agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização de prova, até mesmo pericial, se mostra necessária para se aferir o suposto defeito na prestação do serviço.

Assim mostra-se temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada, sendo prudente aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA ANGELITA DE COSTA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada c/c Pedido Subsidiário c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais nº 1039802-13.2022.8.11.0041 movida em desfavor de AUTO TRUCK VEICULOS EIRELI e HDI SEGUROS S/A, que indeferiu o pedido liminar para consertar em definitivo o problema objeto da presente, inclusive com a substituição do bloco e do cabeçote do motor, pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como entrega de um automóvel reserva da mesma espécie, até o conserto definitivo do veículo objeto da presente, sem qualquer ônus a demandante ou, subsidiariamente, que seja realizado a substituição do veículo por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, ou indenização pelo valor da tabela FIPE da data do sinistro.

Em suas razões, sustenta a agravante que o problema de superaquecimento que ainda persiste, o qual ocasionou o empenamento do bloco do motor e do cabeçote, tem relação direta com o reparo que foi feito pela segunda agravada, devidamente autorizada pela primeira agravada/seguradora.

Afirma que nada foi realizado à revelia da primeira agravada e, que todas as reclamações foram registradas em tempo hábil (artigo 26, inciso II – CDC), tanto é que desde a primeira vez (14/10/2021), a primeira agravada identificou a má prestação de serviço e autorizou novo conserto.

Assevera que não há como se alegar que o “veículo apresentava vazamentos em seu sistema de arrefecimento, os defeitos identificados na tampa de vedação do sistema de arrefecimento estão diretamente relacionados ao processo de manutenção desse veículo”, uma vez que o veículo foi reparado por 03 (três) oportunidades, as quais todas a primeira agravada realizou vistoria antes de autorizar e, agora alega que o problema persiste por falta de manutenção.

Alega que a responsabilidade civil é objetiva e dispensa a comprovação da culpa ou do dolo, para atribuir as requeridas a responsabilidade pelo dano e o dever de reparação, bastando, portanto, que o dano seja demonstrado, e que haja nexo causal entre o ato ilícito e o dano, o que resta latente na espécie.

Aduz que o periculum in mora resta caracterizado, uma vez que há mais de um ano e meio o veículo objeto da presente está parado, dificultando o dia-dia da agravante e sua família, ocasionado enorme prejuízo material, moral e patrimonial.

No tocante ao fumus boni iuris, afirma que está presente a verossimilhança das alegações, bem como não cabe ao consumidor provar que a empresa colocou no mercado produto ou serviço com algum vício ou defeito que o torne impróprio ao uso a que se destina, e sim quem realizou o conserto provar a existência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade, nos moldes do parágrafo 3º do artigo 12 do CDC.

Assim, requer seja concedido, liminarmente, o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento para a fim de determinar que as agravadas serem obrigadas a consertar em definitivo o problema objeto da presente, inclusive com a substituição do bloco e do cabeçote do motor, pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia ultrapassado, sem qualquer ônus a demandante.

No mérito, pugna seja dado integral provimento ao presente recurso, a fim de que seja mantida a liminar ora pleiteada e revogada in totum a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 152654660).

Contraminuta da parte Agravada HDI SEGUROS S/A (ID 152692650).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais E Materiais proposta por MARIA ANGELITA DE COSTA em face de HDI SEGUROS S.A e AUTO TRUCK VEICULOS LTDA - ME, alegando que realizou a renovação do seguro (Apólice nº 01.046.431.125917), período de vigência entre o dia 02/12/2021 até 02/12/2022, do seu veículo Toyota Rav-4, Placa OBN0659, 2013/2013.

Anota que, em 22/04/2021 sofreu um acidente de trânsito envolvendo outros dois veículos, momento que foi acionado a seguradora ora primeira requerida, a fim de comunicar o sinistro e realizar o procedimento de praxe.

Expõe que, em 28/04/2021, foi autorizado pelo perito habilitado da 1ª requerida que o veículo fosse encaminhado a mecânica DÉ AUTO CENTER, todavia essa oficina não solucionou o problema, tendo a seguradora reconhecido sua incapacidade e determinado que o veículo fosse encaminhado para outra oficina (REGICAR CENTRO AUTOMOTIVO).

Acrescenta que, apesar do veículo ser reparado em 03 oportunidades, o mesmo ainda persiste com os problemas de vazamentos em seu sistema de arrefecimento.

Por tais motivos, pugnou, em sede de antecipação de tutela, para que seja determinando o conserto em definitivo do problema objeto da presente, inclusive com a substituição do bloco e do cabeçote do motor, pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, bem como entrega de um automóvel reserva da mesma espécie, até o conserto definitivo do veículo objeto da presente, sem qualquer ônus a demandante, caso não seja possível o conserto definitivo do automóvel nos moldes elencados no item acima, então, como pedido subsidiário, que seja realizado a substituição do veículo por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, ou indenização pelo valor da tabela FIPE da data do sinistro.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela de urgência, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência da probabilidade do direito, necessária à concessão da medida antecipatória.

Como se trata de pedido de tutela de urgência, isto é, medida liminar de caráter satisfativo, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos.

Como bem ressaltou a Juíza a quo na decisão guerreada, “verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que não se vislumbra a urgência do pedido, já que os problemas com o reparo do veículo estão ocorrendo desde o mês 04/2021 e a presente ação fora proposta um ano após o incidente. A par disto, em tese, também nota-se a ausência de instrumentos probatórios que corroborem com a alegação da parte requerente, visto que demanda a necessidade de uma perícia a fim de averiguar os possíveis problemas mecânicos causados no veículo decorrentes do acidente. O que também afasta a presença da probabilidade do direito (fumus boni iuris)”.

A autora/recorrente não trouxe aos autos documentação capaz de evidenciar, ainda que numa análise preliminar, suas alegações no que concerne aos defeitos apresentados em seu automóvel no convencimento acerca da probabilidade do direito autoral. É dizer, não há prova de que o problema relatado é ou não defeito na prestação do serviço ou decorrente do uso.

Os documentos juntados pela agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização de prova, até mesmo pericial, se mostra necessária para se aferir o suposto defeito na prestação do serviço.

Portanto, assim como o magistrado a quo, entendo ser temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada, resguardando-se posterior análise, caso sejam revelados elementos aptos a ensejar a concessão da medida liminar no juízo de origem.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Cumpre destacar que o direito pleiteado se funda na suposta responsabilidade da parte agravada por ato ilícito que, segundo a doutrina e a jurisprudência, tem como requisito a comprovação de todos os elementos da responsabilidade civil, dentre eles o nexo de causalidade.

E, antes do pronunciamento judicial sobre tais elementos, não se pode conceder a tutela pleiteada, pois, do contrário, estar-se-ia admitindo a presunção de que a parte agravada/Requerida é responsável pelo ocorrido, em juízo de condenação prévia, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, o mais prudente é aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023